Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO ÔNIBUS. TROCA DE VEÍCULO NO CURSO DA VIAGEM. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETORNO REALIZADO PELA VIA AÉREA. OPÇÃO DA PARTE RECORRENTE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral decorrente de falhas na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros. Sustenta que o valor arbitrado mostra-se irrisório frente ao dano moral sofrido, pois o ônibus apresentou defeito durante a madrugada; os passageiros permaneceram à margem da rodovia durante o reparo precário até que pudessem chegar a um local para aguardar a substituição do veículo, o qual demorou horas para chegar. Requer a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Outrossim, pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 3.314,31 (três mil, trezentos e quatorze reais, trinta e um centavos), valor das passagens de ida e volta adquiridas perante a empresa recorrida, acrescido do montante desembolsado para a aquisição de passagens aéreas para o retorno, pois não se sentiu segura para realizar a viagem de retorno pela via terrestre, pois possuía compromisso inadiável no dia seguinte.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21458637-21458638). Contrarrazões apresentadas (ID 21458644).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. A respeito do transporte de pessoas, estabelece o Código Civil que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.” (Artigo 737). No caso, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o ônibus apresentou defeito no curso da viagem, o qual resultou em atraso significativo na chegada à cidade de destino.
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa.
VI. Não obstante, é necessário que exista relação de causalidade direta e necessária entre o alegado dano e a conduta praticada pelo fornecedor. É o que se infere do artigo 403 do Código Civil, encontrando a teoria do dano direto e imediato, ou teoria da causalidade necessária, incidência também nas relações de consumo (Nesse sentido: MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. São Paulo: RT/Thomson Reuters, 2020, não paginado). No caso em exame, os transtornos vivenciados na viagem, o desgaste físico e emocional suportados pela parte recorrente, decorreram diretamente da falha no serviço prestado pela parte recorrida, sendo devida a compensação por dano moral.
VII. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante arbitrado na sentença mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Ressalta-se que o montante arbitrado encontra-se em conformidade com precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes: (Acórdão 1264402, 07066530220198070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200573, 07024915520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1174827, 07507407120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. No que toca ao alegado dano material, o pagamento de passagens aéreas não decorreu de maneira direta e necessária da falha ocorrida na prestação do serviço da parte recorrida. O evento ocorrido não impedia a parte recorrente de utilizar as passagens de retorno já adquiridas. Inexiste, assim, a relação de causalidade entre a atividade da parte recorrida e a despesa realizada pela parte recorrente, não se tratando de dano material a ser reparado.
X. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.